Tribunal: TJSP
Processo: 2263886-91.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002940
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no 2263886-
91.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é peticionário
JOSE FRANCISCO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
TORRES GARCIA (Presidente), CARDOSO PERPÉTUO, AUGUSTO DE
SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER, WALTER DA SILVA, MARCO DE
LORENZI, MIGUEL MARQUES E SILVA E MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263886-91.2019.8.26.0000 -Voto no 46990
2
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
PETICIONÁRIO: JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS
VOTO No 46.990
Jose Francisco dos Santos, qualificado nos autos,
foi condenado pelo Juízo de Direito da Quinta Vara Criminal da Comarca de
São Bernardo do Campo/SP, às penas de onze anos, dois meses e dez dias de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos e oito dias-
multa, de valor unitário mínimo (r. sentença retificada de ofício às fls. 337 a
338), por infração ao artigo 33, “caput”, e § 4o, da Lei n° 11.343/06, ao artigo
157, §2o, inciso II, do Código Penal e ao artigo 244-B do Estatuto da Criança e
do Adolescente, todos na forma do artigo 69, do Código Penal (fls. 277 a 287).
Inconformado, interpôs o condenado recurso de
apelação (fls. 311 a 313), tendo a Colenda Quinta Câmara Criminal deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, negado
provimento ao apelo (fls. 388 a 392).
Transitado em julgado o v. acórdão (fl. 397) e,
ainda irresignado, o peticionário intenta, através da ilustre Defensoria Pública,
a presente revisão criminal, com pedido de liminar, buscando a sua absolvição,
por insuficiência de provas, do crime de corrupção de menores;
subsidiariamente, insiste que seja aplicado o redutor máximo (2/3), por conta
da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06. Postula, ainda, o reconhecimento do concurso formal entre o crime
de roubo e o de corrupção de menores, com a correspondente redução de pena,
bem como a fixação do regime semiaberto (fls. 01 a 15).
Indeferida a liminar (fl. 467), manifestou-se a douta
Procuradoria Geral pelo indeferimento do pedido revisional (fls. 471 a 474).
É o relatório.
Não se conhece do pedido revisional
Este Colendo Sétimo Grupo de Câmaras passou a
adotar o entendimento de que a revisão criminal só pode ser admitida quando,
rigorosamente, compreendida nas hipóteses previstas no artigo 621, do Código
de Processo Penal.
Não é o caso dos autos.
Nenhum fato novo que justifique a desconstituição
da coisa julgada foi trazido no instrumento revisional; o que se busca é a
reapreciação de matéria já exaustivamente examinada, tanto na r. sentença
condenatória, quanto no v. acórdão revidendo, hipótese não prevista para a
revisão criminal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 2263886-91.2019.8.26.0000 -Voto no 46990
3
Logo, à falta e amparo nas hipóteses de
admissibilidade (artigo 621, incisos I, II e III, do CPP), não é de conhecer-se
da revisão.
A respeito: “Insuscetível de conhecimento é o
pedido revisional que, sem se apresentar instruído com novas provas,
objetiva por ainda uma vez que tema de discussão questões exaustiva e
satisfatoriamente
analisadas,
nos
dois
Graus
de
jurisdição”
(RJDTACRIM 10/210).
E ainda: “A revisão criminal não se presta para
nova valoração de provas, visando a absolvição por insuficiência
probatória e muito menos para redução das penas, dosada pelos critérios
normais, segundo a discricionariedade do Juiz, sem erros técnicos, pois
nos termos do artigo 621, do CPP seus objetivos são bem delimitados, não
proporcionando aos julgadores a amplitude do recurso de apelação”
(TJSP, RT 764:542).
Ademais, se acaso conhecido, o pedido não poderia
ser atendido.
É que os argumentos e as teses defensivas foram
amplamente debatidos, no v. acórdão revidendo de fls. 388 a 392, dos autos
em apenso, de sorte que a responsabilidade penal do peticionário ficou bem
positivada nos autos, através de provas robustas e suficientes.
De
resto,
como
bem
discorre
a
ilustrada
Procuradoria Geral de Justiça, “... não se vislumbra qualquer equívoco, erro
técnico ou injustiça no tocante à fixação da reprimenda nem qualquer outro
elemento novo apresentado pelo requerente que justificasse sua alteração” (fl.
474).
Por essas razões, não se conhece do pedido
revisional.

FRANÇA CARVALHO
RELATOR